Tribunal: TJSP
Processo: 2269706-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2269706-91.2019.8.26.0000, da Comarca de
Barueri, em que é agravante ALPHA PATRIMÔNIO
PARTICIPAÇÕES LTDA. e são agravados ÉRICA
LUCIANA GARCIA e ANDREIA CRISTINA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2269706-91.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
2
Voto no 41.807
Agravo de instrumento no 2269706-91.2019.8.26.0000
Processo originário no 1005032-95.2019.8.26.0068
5a Vara Cível de Barueri
Agravante: Alpha Patrimônio Participações Ltda.
Agravadas: Érica Luciana Garcia e Andreia Cristina dos
Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Produção e custeio de prova constituem
ônus de que ao litigante se dá declinar,
arcando com eventuais consequências.
Locadora agrava da respeitável decisão
saneadora (fls. 83/85 e 90/91) que, na ação de despejo por
falta de pagamento e por aluguéis, encargos e reparação de
dano ao imóvel, nomeou perito, arbitrou honorários
provisórios e lhe facultou o depósito. Nega o ônus e
argumenta com a falta de impugnação na contestação dos
fatos alegados na inicial.
Vieram preparo (fls. 93/94), resposta
(fls. 100/108) e informações (fls. 113/114).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2269706-91.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
3
A respeitável decisão agravada fixou os
pontos controvertidos e facultou a produção da perícia.
Se a emenda constou da carta de citação,
se isso se exige ou não no processo digital e se os danos e o
montante da reparação constituem ou não matéria
controvertida, isso se dirá no momento oportuno.
Por ora, a locadora tem a faculdade de
produzir a prova, ônus de que se lhe dá declinar,
prejudicando a questão da remuneração do perito.
Não se dispondo a produzir e a custear a
perícia, basta dizê-lo, arcando com eventuais consequências.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator